Tribunal: STF
Processo: AI 765311
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   PROTELATÓRIOS. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 
   ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 
   GERAL.

1.	Decisão agravada que fez valer a jurisprudência 
   firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os 
   embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos 
   não interrompem o prazo para a interposição do recurso 
   extraordinário.
2.	A parte apenas ataca um dos fundamentos da 
   decisão recorrida, relativo ao mérito da controvérsia, e nada 
   argumenta quanto à aplicação da Súmula STJ 182. Incide na espécie,
   portanto, o óbice da Súmula STF 283.
3.	Este Tribunal, em 
   15.08.2009, decidiu pela inexistência de repercussão geral sobre 
   a matéria relacionada a questão processual relativa a pressuposto 
   de admissibilidade de recurso da competência de Corte diversa (RE 
   598.365/MG, rel. Min. Carlos Britto, Plenário Virtual, 
   unânime).
4.	Agravo regimental 
   improvido.